Tribunal: TJSP
Processo: 1022329-53.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Por força do deliberado no RE 636331 e no ARE 766.618, em julgados do Eg. STF, sob a sistemática da repercussão geral, passa-se a adotar a orientação de que são aplicáveis as Convenções de Varsóvia e/ou Montreal, que regulam regras de unificação de transporte aéreo internacional e têm prevalência em relação ao Código de Defesa de Consumidor, em ações que têm por

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Por força do deliberado no RE 636331 e no ARE 766.618, em julgados do Eg. STF, sob a sistemática da repercussão geral, passa-se a adotar a orientação de que são aplicáveis as Convenções de Varsóvia e/ou Montreal, que regulam regras de unificação de transporte aéreo internacional e têm prevalência em relação ao Código de Defesa de Consumidor, em ações que têm por objeto contrato de transporte aéreo internacional, realizado na vigência DF 5.910/2012, que promulgou a Convenção de Montreal, de 28.05.1999, sendo certo que seus limites indenizatórios abarcam apenas a reparação por danos materiais, por danos materiais para as hipóteses ali preestabelecidas, e não em relação ao pedido de indenização por danos morais.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - Restou configurado o inadimplemento contratual e o defeito do serviço prestado pela transportadora consistente no extravio temporário das bagagens dos passageiros autores, durante viagem internacional, com restituição perto do fim da viagem, fato gerador da indenização do art. 22.2., da Convenção de Montreal, promulgada pelo DF 5.910/2006, que abarca apenas os danos materiais, porque configurada a responsabilidade da ré transportadora prevista no art. 19 da mesma convenção, uma vez que não provada a excludente de responsabilidade ali estabelecida, consistente na adoção de todas as medidas razoavelmente necessárias para evitar o dano, ou na impossibilidade de empregá-las, porquanto não demonstrada sua alegação da existência de culpa exclusiva de terceiro.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o extravio temporário das bagagens dos autores passageiros, durante viagem internacional, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, a condenação da ré transportadora na obrigação de indenizar os autores passageiros pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – O extravio temporário de bagagem, constitui por si só, fato gerador de dano moral - Reforma da r. sentença recorrida, para reduzir o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$5.225,00, para cada autor, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
DANOS MATERIAIS – Gastos com aquisição de bens de primeira necessidade, como roupas e itens de higiene pessoal, pelos passageiros autores, em razão do defeito de serviço de transporte, consistente em atraso na entrega das bagagens, constituem dano material indenizável, por implicar em despesas desnecessárias e, consequentemente, diminuição do patrimônio – Os bens adquiridos mostram-se compatíveis com sua capacidade econômica, com a viagem realizada e o tempo em que os autores estiveram privados de suas bagagens - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização, que abarca os danos materiais sofridos pelas partes autoras passageiras, fixando-a em 942,06 Direitos Especiais de Saque, na cotação definida pelo Fundo Monetário Internacional na data deste julgamento, com incidência, a partir daí, de correção monetária até o efetivo pagamento, com base nos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
JUROS DE MORA – Os juros simples de mora incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/2015, art. 240), por envolver responsabilidade contratual.
Recursos providos, em parte.